Tribunal: STF
Processo: HC 217139
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.6.2022 por Jackson José Schneider Seilonski, advogado, em benefício de José Ferreira de Gouveia Junior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.5.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 157.679/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente e de quarenta e cinco corréus, em 16.7.2021, pela apontada prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 4º e no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa). 



     



    Consta do acórdão impugnado que o paciente foi preso em 5.10.2021.



    3. Em 23.7.2021, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e os corréus, recebida pelo juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da comarca de Florianópolis/SC (Ação Penal n. 5059214-84.2021.8.24.0023) em 28.7.2021. Tem-se na inicial acusatória o histórico da apontada organização criminosa:



    “A facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC, como é sabido, foi fundada em março de 2003 por detentos da ala de segurança máxima da Penitenciária desta Capital, com o objetivo inicial de obter melhorias e condições mais favoráveis aos reclusos. 



    Em 30/5/2003 os segregados de alta periculosidade do estado foram transferidos à Penitenciária de São Pedro de Alcântara, quando se agruparam e formaram o órgão de cúpula da organização criminosa, denominado ‘Ministério’, por meio do qual passaram a difundir suas ideias aos criminosos interessados. 



    Para formalizar e esclarecer o propósito da facção, o ‘Ministério’ elaborou seu próprio ‘estatuto’, com noções gerais sobre a estrutura da ‘irmandade’, objetivos e, principalmente, a forma de difusão das ordens dentro e fora das unidades prisionais, já que com o progressivo desenvolvimento da societas criminis seu raio de atuação suplantou o interior dos presídios, estendendo-se extramuros. 



    Um dos primeiros procedimentos criminais instaurados para desarticular a organização criminosa em comento foi deflagrado perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC (autos n. 0001206-31.2013.8.24.0008, com numeração antiga 008.13.001206-5) e resultou na condenação de diversos integrantes do denominado ‘Primeiro Ministério’, sendo os apontados líderes do grupo criminoso transferidos para Penitenciárias Federais. Esse fato, inclusive, teria modificado o ‘Segundo Conselho’ da facção e estabelecido/reafirmado o requisito de que os detentores desta patente deveriam estar, necessariamente, detidos no Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara/SC, chamada pelos membros da organização criminosa de ‘TORRE’. 



    A sentença condenatória foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento da paradigmática Apelação Criminal n. 2014.091769-8, sendo este o momento do reconhecimento formal da facção criminosa catarinense, embora sua existência já fosse pública e notória em razão das ondas de violência em massa que afetaram Santa Catarina a partir do ano de 2011, como amplamente noticiado pelos meios de comunicação do país. 



    Por meio de suas lideranças - Primeiro e Segundo Ministérios -, o PGC emitiu comandos, conhecidos como ‘SALVE’, com o intuito de implantar o caos social. Assim, determinaram a execução de atos criminosos contra os agentes das forças de segurança pública, na nítida intenção de enfraquecer a soberania e o Estado Democrático de Direito. 



    Em cada onda de violência, vários atos de vandalismo e de dano ao patrimônio público foram registrados em diversos municípios do estado, como Florianópolis, Palhoça e São José, além de Joinville, Tubarão, Itajaí, Lages, Blumenau, Camboriú, Criciúma, Porto Belo, Navegantes, Guaramirim, São Francisco do Sul, Luís Alves, Itapema, entre outros. 



    Ante as apurações ocorridas, as principais lideranças foram transferidas e espalhadas pelo Sistema Prisional Federal, especialmente em Mossoró/RN e Porto Velho/RO, e vários integrantes da sociedade delituosa foram responsabilizados individualmente.



    Ainda assim, como um de seus Ministérios, especificamente o Segundo, composto pelos denominados ‘Conselheiros’, era necessariamente formado apenas por presos recolhidos no Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara/SC, a facção manteve-se ativa e expandiu-se muito até hoje, dominando os pontos de tráfico de drogas existentes em diversas comunidades do estado, sobretudo na região da Grande Florianópolis/SC, apesar da intensa repressão. 



    O objetivo do grupo criminoso, em apertada síntese, vem estampado em seu ‘estatuto’, consistente em ‘fazer o crime de modo correto’, especialmente os delitos de tráfico de drogas, homicídios e contra o patrimônio, promovendo o repasse de valores, chamados de ‘dízimos’, para fomentar um caixa central e, assim, obter armas de fogo, efetuar pagamento de advogados e até mesmo auxiliar na manutenção de familiares dos reeducandos do sistema prisional.



    Demais disso, é notório que a atuação dos integrantes da facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC se dá com o emprego de armas de fogo, bem como com o aliciamento de crianças e adolescentes, os quais contribuem efetivamente para concretização dos ilícitos, atuando como ‘mulas’, ‘olheiros’, ‘contenção armada’ e no comércio de drogas, por exemplo. 



    Sabe-se, ainda, que atualmente a organização criminosa catarinense PGC mantém conexão com várias outras facções criminosas independentes existentes no país, merecendo destaque, nesse ponto, o Comando Vermelho - CV, do Rio de Janeiro, e a Família do Norte - FDN, do Amazonas. 



    Também vem sendo constatado que a facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense, nos últimos dois anos, vem passando por algumas mudanças nos seus ‘quadros’, nas ‘funções’, nos ‘estatutos’ e nas ‘cartilhas’, verificando-se o incremento de integrantes femininas no PGC, inclusive com a inclusão de novas funções, tais como: ‘Geral da Feminina’, ‘Sintonia Feminina’, ‘Disciplina Feminina’, e outras ainda, sem contar o aumento de mulheres incluídas nas atividades de tráfico de entorpecentes em prol da facção. 



    Assim, diante desse cenário, é possível afirmar que o Primeiro Grupo Catarinense - PGC se amolda a todos os requisitos delineados no art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, que define organização criminosa” (fls. 11-14, e-doc. 9). 



    4. Pleiteando a revogação da custódia preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Habeas Corpus n. 5053759-13.2021.8.24.0000, denegado pelo Tribunal estadual. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal catarinense a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 157.679/SC. Em 7.2.2022, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 24.5.2022. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. OPERAÇÃO COVA FUNDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRIPLAMENTE MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.



    Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 15). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “no decreto prisional que é por demais genérico olvidou-se o julgador em esmiuçar em relação ao paciente os indicativos concretos e justificadores da medida extrema. Com efeito, a decisão apegou-se ao fato relacionado ao ano de 2019 marco a investigação policial a qual se estendeu até o ano de 2021 com a decretação da prisão temporária do paciente sem que novos fatos tenham a ele sido atribuídos” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que “a decisão revela o fato de novembro de 2019 como fonte justificadora da media extrema, sem apontar nenhum fato contemporâneo que tenha surgido ao longo da investigação policial. Nesse contexto, não se vislumbrou outra fonte de prova ou elemento outros indicando que o paciente ainda permanecia da dita organização, já que não se tem nenhuma notícia de fatos antigos, além do citado na decisão recorrida, ou atuais que pudessem servir para justificar e fundamentar a segregação do paciente ao cárcere” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que o magistrado “simplesmente discorrer sobre a presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP sem indicar de forma escorreita como eles estão relacionados ao paciente demonstra clara afronta aos requisitos autorizadores da medida extrema que é a prisão. Da mesma forma que apontar genericamente à presença de indícios de autoria sem apresentar e ou fazer alguma relação com a pessoa do paciente afronta de igual forma as balizas da medida prisional” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “mesmo após as investigações concluídas nada em relação ao paciente foi levantado, portanto, sem fatos novos, sem a comprovação de que ele se manteve atuante, participando, sem novos diálogos, imagens, interceptações, provas, material outro que não aquele de 2019, a prisão é ilegal por ausência de qualquer indicativos e justificativas concretas. E ademais, mesmo que se tratasse de investigações complexa, ainda assim em relação ao paciente e medida prisional não se justifica, pois, mesmo com o andamento das investigações e levantamentos, nenhuma outra prova em relação a ele foi constatada” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Assim, após a exposição dos fatos e do direito perante Vossa Excelência, requer-se: 



    a) Seja recebido o presente habeas corpus, e em sede de cognição sumária, concedida a medida liminar para determinar a imediata colocação do paciente em liberdade, expedindo-se alvará de soltura; 



    b) Sejam ainda requisitadas as informações a autoridade coatora indicada no preambulo da inicial, ex vi do art. 654, §1 º do CPP, ou dispensar eis que a impetração acompanha a documentação bastante;



    c) Ao final, seja concedida definitivamente a ordem, uma vez que se trata de manifesta decisão ilegal;



    d) Em caso de não acolhimento do pedido inicial, subsidiariamente requer o recolhido o mandado de prisão, e seja deferido o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, inclusive, se for necessário, com instalação de monitoramento eletrônico;



    e) Em sendo o pedido deferido, seja observado e autorizado a área de deslocamento” (sic, fl. 11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da comarca de Florianópolis/SC (Pedido de Prisão Temporária n. 004741-10.2019.8.24.0023), com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de investigação relacionada ao Inquérito Policial n. 561.19.00009 instaurado para apurar a prática do crime de participação em organização criminosa por integrantes do Primeiro Grupo Catarinense. 



    As investigações se iniciaram após ter sido deferida a quebra de sigilo de dados do aparelho celular de Lucas Igor Carvalho Silva, cuja prisão e apreensão do bem ocorreu nos autos do Auto de Prião em Flagrante n. 0002227-84.2019.8.24.0023, que tramita na 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital. 



    Após o deferimento judicial para a extração dos dados (evento9), ao analisar os documentos, em especial, nas mensagens trocadas via aplicativo Whatsapp e Facebook Messenger, a Autoridade Policial conseguiu identificar o modus operandi dos narcotraficantes que integram a organização criminosa PGC e atuam na comunidade Cova Funda. 



    No decorrer das investigações foram deferidos quatro períodos de interceptação telefônica (eventos 37, 56, 75 e 107), os quais permitiram que fosse possível identificar os investigados que, em tese, integram ou promovem a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense. 



    Neste ponto, oportuno mencionar que o Primeiro Grupo Catarinense, como já registrado em outros feitos que tramitam nesta Unidade Criminal, a organização criminosa, à qual os investigados estariam vinculados, surgiu em 2003 a pretexto de se rebelar contra as condições carcerárias dos detentos na Penitenciária da Capital, muito embora essa revolta, de maneira absolutamente ilegítima, tenha voltado seu foco para a prática de crimes. Pelo que se tem conhecimento, o grupo possui um estatuto que rege suas atividades e uma estrutura de hierarquia e poder bem definidos. 



    O Primeiro Ministério é composto por 5 (cinco) integrantes, eleitos por integrantes do grupo criminoso, com vitaliciedade no cargo. O Segundo Ministério tem número variado e é composto por indivíduos que estejam detidos na Penitenciária de São Pedro de Alcântara. Segue a estrutura com os Sintonias e os Disciplinas, responsáveis por colocar em prática os desígnios do grupo e exercer o comando das regiões em que estabelecida a facção. 



    Para a consecução de seus objetivos se organizam para a prática dos mais diversos ilícitos, especialmente tráfico de entorpecentes e crimes patrimoniais. Parte do ‘lucro’ da atividade criminosa é destinada para a própria facção em forma de ‘dízimo’. Esses valores financiam a compra de ‘matéria prima’ (leia-se: drogas e armas), além da manutenção da família dos integrantes presos e até mesmo pagamento de defesa técnica. 



    A existência da organização se tornou notória a partir de 2012, quando se iniciou uma onda de atentados neste Estado. No ano de 2013 houve o reconhecimento formal de sua existência com a denúncia apresentada no processo nº 008.13.001206-5, da Comarca de Blumenau. Dezenas foram condenados em primeira instância, cuja sentença restou confirmada em grau recursal (Apelação Criminal n. 2014.091769-8). 



    Após a primeira onda de atentados em 2012, seguiram-se outras ondas nos anos seguintes. Tudo relacionado ao endurecimento do combate ao tráfico de drogas e a transferência de presos para instalações federais de segurança máxima. Os cidadãos, por sua vez, permaneceram verdadeiros reféns das ações criminosas e foi gerada uma crítica instabilidade social. 



    Acrescenta-se que a Autoridade Policial aponta que o tráfico de drogas na região conhecida como Cova Funda, é supervisionado por integrantes da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense, quais sejam, Frank Custódio da Silva e Ewerton Luiz Caetano.



    Mencionou a Autoridade Policial que em uma semana o investigado Frank Custódio da Silva coordena três dias, ficando os quatros dias restantes para o investigado Ewerton Luiz Caetano. Na próxima semana o investigado Frank ficaria com quatro dias e o investigado Ewerton com três” (fls. 2-4, e-doc. 6). 



    O juízo de primeiro grau ressaltou quanto ao paciente:



    “1.29 JOSÉ FERREIRA DE GOUVEIA JÚNIOR, vulgo ‘JUNINHO’ 



    O investigado José Ferreira de Gouveia Junior, vulgo ‘Juninho’, é membro ativo da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC e exercia, em prol da facção, o crime de tráfico de drogas, atuando como um dos fornecedores de entorpecentes de Ewerton Luiz Caetano, na comunidade Cova Funda, no bairro Rio Tavares, em Florianópolis/SC. 



    Dos telefones celulares apreendidos na posse de Ewerton Luiz Caetano, foram extraídos os seguintes diálogos que revelaram o envolvimento de José Ferreira nos crimes de tráfico de drogas perpetrados pelo grupo criminoso (Eventos 151-154 e 576): 



    [...] José Ferreira de Gouveia Junior, codinome Juninho



    Pelos diálogos entre os investigados José Ferreira e Ewerton Luiz ficou notório que José Ferreira trata-se de um fornecedor de drogas de Ewerton. O investigado possui boletins de ocorrências de Tráfico de Drogas, Posse de Drogas, Estelionato, Furto e Violência Doméstica. 



    No dia 14 de novembro de 2019, o investigado José Ferreira de Gouveia Junior, codinome Juninho, por meio do terminal telefônico (48) 99862-2221 dialogou com o investigado Ewerton Luiz Caetano sobre a narcotraficância. José Ferreira via áudio PTT20191114- WA0206.opus falou: ‘Tu dá o toque aí, se tu pá, eu já deixo mais uma situação separada pra ti’. 



    Na continuação, via áudio PTT-20191114-WA0214.opus o investigado Ewerton Luiz relatou: ‘claro pô! Deixa umas duzentas ali separada. Tá ligado?...deixar umas duzentas aí separada pra mim, daquele jeito’. Ewerton Luiz no áudio PTT-20191114-WA0229.opus relatou: ‘...daí a gente já vê essa mão aí. Tá? O dinheiro tá lá na baia’.



    Novamente via áudio PTT-20191114-WA0444.opus o investigado Ewerton Luiz Caetano relatou ao investigado José Ferreira: ‘Tô na baia feio, tava empetecando aqui no continente, quer que eu faça a mão de levar o dinheiro aí? Daí amanhã eu faço a mão de pegar a mercadoria’. 



    No dia 15 de novembro de 2019 novamente os dois investigados dialogaram sobre a entrega de drogas. A maior parte da conversa foi concretizada via áudio. 



    Os dois investigados marcaram a narcotraficância ao meio-dia e no mesmo local (local não foi apurado). Na continuação do diálogo, o investigado José Ferreira de Gouveia Junior enviou uma foto contendo diversos sacos com cocaína e relatou via áudio PTT-20191115- WA0067.opus: ‘Tudo aqui já separadinha, só não...no osso’. 



    Logo após o investigado Ewerton Luiz Caetano no áudio PTT20191115-WA0071.opus relatou: ‘risos... demoro mano! Ô tua acredita (inaudível) o Liguita lá caiu em cana ontem cara. Chegando lá na boca lá, caiu com um monte de mercadoria levando pra lá feio!Caiu com o meu lucro todo.



    No áudio na sequência, Ewerton disse que deixou o menor no ‘corre’ (local de tráfico de drogas) e iria à sua casa pegar o dinheiro para depois adquirir o narcótico com o fornecedor de drogas José Ferreira de Oliveira Gouveia Junior. 



    Então o investigado José Ferreira no áudio PTT-20191115- WA0075.opus narrou: ‘Fechou Preto, fechou, fechou’. 



    Extrai-se dos autos, ainda, um vídeo que foi cedido por um colaborador à equipe da DECOD, que foi gravado na comunidade Cova Funda, no bairro Rio Tavares, quando diversos indivíduos soltaram fogos de artifício para comemorar o dia do aniversário da organização criminosa PGC (3/3/2021), comprovando, de forma inequívoca, a influência que a facção possui naquela região, onde atua o investigado José Ferreira (Evento 117, INQ790-791)” (fls. 119-121, e-doc. 6). 



    Em conclusão, o magistrado de primeiro grau afirmou: 



    “Com efeito, a materialidade delitiva está presente nas investigações levadas a efeito, cujo teor revela, em tese, que a organização criminosa é voltada à prática de diversos crimes graves, notadamente o tráfico de drogas, que sustenta o grupo combatido.



    Observo, também, que as infrações penais tipificadas no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 representam crimes dolosos apenados com reclusão superior a 4 (quatro) anos.



    Resta, pois, assentado o fumus comissi delicti. 



    Quanto aos indícios de autoria, levando em consideração que as investigações já contam com diversos elementos para demonstrá-los, foi possível esclarecer ainda mais o suposto envolvimento dos indiciados acima nominados com a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense, seja a integrando pessoalmente ou a promovendo.(…)



    No que tange ao periculum libertatis, a segregação dos indiciados acima mencionados é necessária para a garantia da ordem pública. (…)



    A prisão de investigados de integrarem organização criminosa, especialmente em cargos de comando, serve como forma de enfraquecer a atuação de qualquer que seja a organização, visando, principalmente fazer cessar qualquer atividade criminosa ligada a facção. 



    Ainda, ao menos nessa fase de cognição sumária, pode-se inferir que os indiciados (…) estão envolvidos em um grupo organizado, inclusive armado, que faz do tráfico de drogas em larga escala o seu meio de sobrevivência (a par de outros crimes), o que revela a gravidade concreta das condutas apuradas. 



    Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade dos indiciados acima mencionados deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a intranquilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo. Daí porque inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública. 



    A respeito do tema o colendo Supremo Tribunal Federal já se pronunciou: (…)



    Por oportuno, verifico que não há que se falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que as investigações foram iniciadas em março de 2019, tendo sido concluídas no dia de 6/7/2021, ou seja, os fatos são contemporâneos. 



    Registra-se que, apesar de algumas mensagens serem datadas de 2019, não há como precisar se os indiciados que, em tese, integram a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense, deixaram de a integrar ou promovê-la. 



    Para além disso, o número de indiciados e documentos que foram analisados demonstram a complexidade da investigação. 



    Ainda, aponto que os indícios de autoria dos indiciados foram angariados ao longo das investigações, sendo representada pela prisão destes somente após a conclusão do respectivo Inquérito Policial.



    Nesse sentido, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) 



    Acrescento, ainda, que as condutas praticadas por integrantes de organizações criminosas, como a investigada neste autos, revelam ausência de freio moral e ferem o senso mínimo de justiça, representando grave ofensa à ordem pública, notadamente aos valores protegidos pela ordem constitucional. De se dizer que os cidadãos, por sua vez, permanecem verdadeiros reféns das ações criminosas, gerando, por consequência, instabilidade social. 



    De se concluir, diante de tal contexto, que eventuais predicados favoráveis, tais como primariedade, atividade laboral lícita, residência fixa, etc., não infirmam a conclusão sobre a necessidade da prisão preventiva. (...) 



    Salienta-se, desta forma, que, in casu, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão, mesmo que condicionada, pressupõe a liberdade dos indiciados, hipótese essa incompatível com a grave situação vislumbrada nestes autos, indicativa de que, acaso soltos, encontrariam os mesmos estímulos e meios necessários à continuidade da conduta delituosa” (fls. 172-183, e-doc. 6).



    9. Consta do acórdão impugnado que o decreto prisional foi cumprido em 5.10.2021.



    10. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao denegar o Habeas Corpus n. 5053759-13.2021.8.24.0000:



    “Conforme historiado, pretende o Impetrante a revogação do ato acoimado de ilegal do Juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca da Capital, que decretou a custódia cautelar do Paciente – e de outros 45 (quarenta e cinco) indivíduos. 



    O Paciente teve decretada a prisão temporária em 18 de maio de 2021 (Evento n. 187 do pedido de prisão temporária n. 0004741-10.2019.8.24.0023) e se encontra foragido desde então. 



    Com substrato no caderno investigatório, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o Paciente pela possível prática do crime de integrar organização criminosa (artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei n. 12.850/2013). 



    Segundo a exordial da ação penal n. 5059214-84.2021.8.24.0023 (Evento n. 1), o Paciente integra grupo criminoso subordinado a facção Primeiro Grupo Catarinense – PGC, na comunidade denominada ‘Cova Funda’, localizada no bairro Rio Tavares, nesta Capital. 



    Os fundamentos do decreto de prisão preventiva do Paciente foram delineados, em trechos que entendi conveniente transcrever, nos seguintes termos (Evento n. 632 do pedido de prisão temporária epigrafado): (…)



    Cotejando tal decisão, ao meu viso, tenho que está motivada e satisfatoriamente fundamentada e, inobstante as alegações da Impetrante não há se falar em ilegalidade no comando constritivo.



    Como se vê, na hipótese dos autos, o Juízo a quo, ao decretar a prisão preventiva do Paciente e dos demais envolvidos, logrou demonstrar que – a partir do requerimento da autoridade policial, secundado com manifestação favorável do Ministério Público, após análise do caderno investigatório – existem indícios suficientes de que [J. F. de G. J.] (José Ferreira), vulgo ‘Juninho’, é supostamente integrante da organização criminosa destinada ao cometimento de diversos crimes. (…)



    No caso, a segregação cautelar do Paciente mostra-se necessária como garantia da ordem pública, especialmente porque o processo originário versa sobre extensa investigação acerca do suposto envolvimento de outros 45 (quarenta e cinco) indivíduos na conhecida organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense – PGC, estruturada facção responsável pelo cometimento de inúmeros crimes graves, sobretudo violentos, em Santa Catarina. (…)



    Para decretar e manter a prisão preventiva do Paciente, no caso vertente, o Juízo a quo demonstrou ter realizado análise singular dos fatos noticiados, não havendo, pois, como concluir de forma diversa.



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos, importante esclarecer que o crime de integrar organização criminosa é de natureza permanente, e a situação flagrancial se protrai no tempo.



    Assim, impossível admitir a tese de ausência de contemporaneidade entre a prisão em flagrante de [Lucas Igor] (13 de fevereiro de 2019, com início da perscrutação) e o decreto de prisão preventiva (16 de julho de 2021), porquanto se percebe a complexidade da investigação policial até que se pudesse chegar ao pedido de custódia cautelar. 



    Portanto, por ora, não há constrangimento ilegal a ser sanado, tendo em vista que a custódia do Paciente se revela necessária como garantia da ordem pública, com fulcro nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. (…)



    Quanto à substituição da custódia provisória por disposições acautelatórias previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo como inaplicáveis no caso, eis que tais medidas só podem ser adotadas quando ausentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal, ou mesmo, ao se mostrarem suficientes para salvaguardar a ordem pública. 



    Como referido pela instância primeva, as medidas cautelares diversas da prisão não seriam capazes de garantir a ordem pública, porque incapazes de impedir que o Paciente voltasse à prática de atividades criminosas que lhe são imputadas. 



    Ante o exposto, inexistindo constrangimento ilegal à liberdade do Paciente e evidenciado o cabimento da manutenção do decreto preventivo, não vislumbro qualquer ilegalidade a ser sanada por meio desta via” (fls. 2-10, e-doc. 5). 



    11. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 157.679/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias.



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito imputado ao paciente e na necessidade de interromper a atuação de associação criminosa dedicada ao tráfico de entorpecente e outros delitos.



    13. Comprova-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime imputado e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.767-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É idônea a decisão que decretou a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa.



    2. Mostra-se válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 190.583-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade para a garantia da ordem pú